Tribunal: TJDFT
Processo: 0717100-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. SALVO-CONDUTO. CULTIVO DOMÉSTICO DE CANNABIS SATIVA PARA USO MEDICINAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA IMPORTAÇÃO DE DERIVADOS. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL PARA O PLANTIO. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO TÉCNICA. IMPOSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO EFETIVA. RISCO SANITÁRIO. POLÍTICA PÚBLICA DE SAÚDE. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus preventivo impetrado com pedido de salvo-conduto para assegurar ao paciente o direito de cultivar, manipular e utilizar, em âmbito exclusivamente doméstico, a planta Cannabis Sativa para fins medicinais, com fundamento em prescrição médica e autorização da ANVISA para importação de produtos à base de canabidiol.
2. A pretensão deduzida visa afastar o regime legal de proibição previsto no art. 2o da Lei no 11.343/2006, que condiciona o cultivo e a utilização de substâncias psicotrópicas à prévia autorização da União, mediante regulamentação específica, não sendo cabível ao Poder Judiciário substituir-se aos órgãos técnicos e reguladores competentes, como a ANVISA.
3. O habeas corpus constitui via inadequada para o controle de políticas públicas sanitárias ou para a criação de regime jurídico excepcional em favor de particulares, sobretudo quando a pretensão envolve substância sujeita a controle especial e ausência de autorização administrativa formal.
4. Ainda que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admita, em caráter excepcional, a concessão de salvo-conduto para cultivo doméstico de Cannabis sativa, tal medida exige demonstração inequívoca de imprescindibilidade terapêutica, ineficácia comprovada de medicamentos legalmente disponíveis e impossibilidade material de acesso por vias regulares, requisitos não verificados nos autos.
5. A alegação de qualificação técnica do paciente, bem como de inviabilidade econômica para aquisição de medicamentos importados, não supre a ausência de autorização legal e administrativa, tampouco substitui os parâmetros objetivos de controle e fiscalização sanitária exigidos pela regulamentação vigente.
6. A autorização judicial pretendida comprometeria o regime normativo de proteção sanitária e segurança pública, ao admitir produção artesanal de substância psicotrópica fora dos critérios técnicos e regulatórios, em ambiente desprovido de controle e fiscalização estatal, configurando indevida interferência na esfera de competência do Poder Executivo.
7. O princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à saúde não legitimam, por si sós, o descumprimento de normas legais expressas, devendo o acesso a medicamentos ser promovido por vias próprias, inclusive mediante ações judiciais cíveis de fornecimento de tratamento, quando necessário.
8. Ordem conhecida e denegada.